Tribunal: TJMT
Processo: 1033733-48.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033733-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENIR DE CARVALHO UTSCH COSTA - CPF: 581.671.881-91 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1033733-48.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
ELENIR DE CARVALHO UTSCH COSTA
.

Recorrida:
CLARO S.A.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

TELEFONIA - BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR - PAGAMENTO DOS DÉBITOS - AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Restou comprovado, pela consumidora que em 13/09/2023 realizou o pagamento de acordo celebrado junto à reclamada para utilização da sua rede móvel no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinto reais), contudo, mesmo após o pagamento, a empresa recorrida procedeu com o restabelecimento do serviço apenas em 18/09/2023.

2.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrado que após o pagamento do débito, restabeleceu o serviço em prazo razoável.

3.

Na hipótese, a falha na prestação de serviço restou evidenciada nos autos, tendo em vista a demora no restabelecimento do serviço de telefonia, a despeito da reclamação efetuada pela consumidora na seara administrativa, sem êxito.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PLANO CONTROLE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE E BLOQUEIO INDEVIDO. COBRANÇA DUPLICADA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA PARA ALTERAÇÃO DE PLANO CONTROLE. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de telefonia que altera unilateralmente o plano originalmente contratado pelo consumidor, realiza cobranças a maior do pactuado e, mesmo após reclamações administrativas não soluciona o problema, bem como efetua o bloqueio do serviço, age ilicitamente gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

É facultada ao consumidor a rescisão contratual quando há deficiência no serviço prestado.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000319-75.2022.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024